Tribunal: TJPA
Processo: 0016688-17.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016688-71.1998.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSA TEIXEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE DOS PROVENTOS DA PENSÃO POR MORTE. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE OU PROVENTO DO SERVIDOR FALECIDO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NA REDAÇÃO ORIGINAL DO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inicialmente a Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, § 5º, conferia o direito ao pensionista de perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Posteriormente, a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, o sistema recebimento integral foi modificado para o de recebimento parcial.

II – Nos termos da Emenda Constitucional nº 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal para dispor sobre a previdência social, o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.

III – No caso concreto, é inequívoco que o ex-segurado ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebido pelo ex-segurado.

IV – Em Remessa Necessária, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

V – Apelação interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
conhecida e improvida.

VI – Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada apenas no que se refere à aplicação de juros de mora e correção monetária à condenação imposta ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)ANTE O EXPOSTO, JULGA-SE procedente o pedido da ACAO MANDAMENTAL impetrada por ROSA TEXEIRA SILV A, contra ATO do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA - IPASEP, para conceder a segurança, determinando que a pensão da impetrante seja correspondente a totalidade dos proventos do servidor falecido, como preconizado pela Magna Carta, excetuadas as parcelas não incorporadas a aposentadoria, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

Custas, como de lei. Sem honorários advocatícios (Súmulas n. 512/STF e 105/STJ)
(...)”

A autora impetrou Mandado de Segurança afirmando que é pensionista do IPASEP e viúva do ex-segurado Belchior Silva, falecido no dia 08.07.95, e que não está recebendo o pagamento integral da pensão deixada pelo seu falecido marido, pelo que requer o pagamento integral da pensão no valor de R$ 1.324,40 (mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

A liminar foi deferida (id. 2332951).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2332953, que julgou procedente a ação.

O IGEPREV apresentou Recurso de Apelação (id. 2332969).

Em suas razões, aduz que vem pagando o benefício previdenciário corretamente, pois a pensionista não tem direito ao recebimento das parcelas transitórias e indenizatórias, pelo que requer a exclusão do pagamento do auxilio moradia, parcela de representação por posto ou graduação e gratificação de risco de vida ou periculosidade.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 2332962).

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo (id. 2394845).

O Ministério Público proferiu parecer (id. 2592154), manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Pois bem, a presente Ação Constitucional visa o reconhecimento do suposto direito líquido e certo da Impetrante/Apelada de receber, na integralidade, os proventos recebidos pelo seu cônjuge, oriundo da pensão por morte.

Inicialmente deve-se destacar que a Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, § 5º, conferia o direito ao pensionista de perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Vejamos:

Art. 40 - O servidor será aposentado:

(...)

§ 5º -
O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior
.

Esta mesma paridade foi mantida com o advento da EC n.º 20/1998, que alterou a redação dos §§ 7º e 8º do art. 40 da CF:

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Ocorre que a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, o sistema recebimento integral foi modificado para o de recebimento parcial,
in verbis
:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 7º -
Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual
:

I -
ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido
, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II -
ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento
, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Como se vê, a partir da edição da supracitada Emenda Constitucional, quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, será acrescido apenas de 70 % (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite.

Acontece que, posteriormente, a Emenda Constitucional nº 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal para dispor sobre a previdência social, ressalvou situações semelhantes ao caso em apreço, vejamos:

Art. 2º - Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º -
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único:
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
.

Assim, o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.

No caso concreto sob análise, verifica-se que o ex-segurado faleceu em 10 de julho de 1995, conforme certidão de óbito constante às fls. (id. 2332950, pág. 11).

Assim, é inequívoco que o ex-segurado ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual
deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com o provento recebido pelo ex-segurado
.

É este o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO APÓS A EC 41/03. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS QUE O SERVIDOR PERCEBIA EM VIDA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E MAIS 70% DO QUE EXCEDER ESSE PARÂMETRO. APLICAÇÃO DO ART. 40, § 7º, DA CF/88 COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 41/03. PARIDADE DA PENSÃO COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DE ACORDO COM A EC N. 47/05. OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE.
De acordo com o disposto no art. 40, § 7º (com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/03), da Constituição Federal, o benefício da pensão por morte instituído após a vigência de tal Emenda corresponde ao valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% do que exceder a esse limite, levando-se em conta, para esse cálculo, a totalidade da remuneração ou dos proventos do servidor falecido.

A teor do disposto no art. 7º, da EC n. 41/03, com os esclarecimentos da EC n. 47/05, a pensão mensal por morte de servidor público que já estava aposentado na data da publicação daquela, guarda paridade com os proventos que o instituidor estaria recebendo mensalmente, se vivo fosse, de modo que os reajustes correspondentes devem ser estendidos aos pensionistas.
(TJ-SC - AC: 20120701886 SC 2012.070188-6 (Acórdão), Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado)

MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. EQUIPARAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §§ 4º E 5º DO TEXTO ORIGINAL DA CF/88. FALECIMENTO ANTERIOR À EC N.º 41/2003. PARIDADE PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO QUANTO À CET PELA NATUREZA PROPTER LABOREM. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: verificando-se a viabilidade jurídica da pretensão, mormente pela constatação dos falecimentos antes da vigência da EC n.º 41/2003 e ausência de vedação legal, afasta-se a arguição de inépcia por suposta impossibilidade jurídica do pedido. PRELIMINAR REJEITADA.
A redação original do art. 40 da Constituição Federal, vigente à época da concessão dos benefícios aos impetrantes, abriga a pretensão destes de perceberem os benefícios de pensão por morte na totalidade dos proventos devidos ao servidor falecido, como se vivo estivesse, impondo-se, assim, aplicação do princípio da paridade plena consubstanciado na promoção dos reajustes na mesma data e proporção que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
No que pertine à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), tem-se que não há direito líquido e certo porquanto esta não possui caráter geral, mas sim natureza propter laborem, sendo transitória e precária, inerente ao efetivo exercício pelo servidor da atividade remunerada por esta gratificação. (Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 0024166-62.2015.8.05.0000, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 09/03/2017) (TJ-BA - MS: 00241666220158050000, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2017)

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ABONO SALARIAL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03.
2.Recurso conhecido e Improvido. (2017.01154122-60, 172.152, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-24)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. TOTALIDADE DOS PROVENTOS OU VENCIMENTOS. ART. 40, § 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998). NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, quanto à redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, sendo o referido dispositivo norma de eficácia plena
; 2 - No caso em apreço, verifica-se que o servidor segurado faleceu em 04/06/1989 (fl. 10), sendo inequívoco que ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, devendo ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado; 3 - o fundamento legal entabulado na legislação Estadual supramencionado não possui aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que não foi recepcionada pela nova ordem constitucional de 1988, que garantiu aos beneficiários da pensão a integralidade dos proventos do servidor falecido, nos termos do que dispunha a redação do 40, §5º, e §7º (com redação dada pela EC nº. 20/98). (2017.01013307-70, 171.731, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Portanto, a pensão por morte a ser recebida pela ora apelada deverá ser igual ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, devendo ser observada a regra imposta pela redação original
do
§ 5º
do artigo
40
, da
Constituição Federal
, que determina que tais proventos corresponderão a totalidade da remuneração.

Destarte, a Sentença impugnada deve ser mantida, tendo
em vista que a recorrida já era beneficiária da pensão, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário, nos termos do que estabelecia a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

Quanto ao pedido do apelante de exclusão do auxílio moradia, parcela de representação por posto ou graduação e gratificação de risco de vida ou periculosidade, não assiste razão ao recorrente, pois considerando que na hipótese a morte do ex-servidor ocorreu
em período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003
, excepcionalmente, as referidas parcelas deverão ser estendidas na base de cálculo da pensão.

Por fim, observo que por ocasião da condenação, o juízo de piso deixou de arbitrar a forma como serão calculados os acréscimos de juros e correção monetária.

Desse modo,
em sede de reexame necessário, entendo que sentença deve ser reformada, no que se refere à aplicação de juros de mora e correção monetária. Senão vejamos.

Quanto aos
consectários legais
a decisão deve observar a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1495146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema STF nº 905), interpretando a decisão do STF ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema STF nº 810).

Assim, o cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que
consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública

de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Por fim, os valores devidos deverão ser objeto de cálculos em fase de cumprimento de sentença, a serem apresentados pela parte apelada, observando-se os parâmetros da fundamentação do Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
.

Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença apenas no que se refere à aplicação de juros de mora e correção monetária à condenação imposta ao
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, conforme acima explicitado.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/06/2021